Tribunal: TJDFT
Processo: 0746183-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. NÃO ACOLHIDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. EXAURIMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO NA REITERAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS CADASTRAIS. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL.
1. Com a informatização do processo judicial, foi instituído o prazo de 10 dias para que as intimações realizadas pelo sistema sejam lidas. Após esse período, a intimação será considerada ficta, isto é, será realizada pelo sistema.
1.1. Embora a decisão hostilizada haja sido disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) na data indicada pela parte agravada, o patrono do recorrente somente registrou ciência do pronunciamento judicial em data posterior, devendo ser esta a data utilizada para fins de início de contagem do prazo processual.
2. Em sendo verificado que ainda não foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, deve ser afastada a determinação de suspensão do feito executivo na origem.
3. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade.
4. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
5. Afigura-se possível a reiteração de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, isto é, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.